Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-74.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800709-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE DECLARATÓRIOS. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Plenário Virtual com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023.

Belém, 13 de março de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800709-74.2019.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0872602-32.2018.8.14.0301
EMBARGANTE: DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PRESENTANTE: LEONARDO AUTRAN RODRIGUES

EMBARGADO(A): ACÓRDÃO ID 9677143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800709-74.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PRESENTANTE: LEONARDO AUTRAN RODRIGUES

AGRAVADO(A): ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado presentada pelo sócio LEONARDO AUTRAN RODRIGUES, em face de Acórdão de ID 9677143, por meio do qual, esta 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante contra decisão interlocutória (ID 1353619) proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual (Processo n.º 0872602-32.2018.8.14.0301), ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para
conceder a tutela de urgência apenas no sentido de reduzir a
agenda de recebíveis para o valor atual do saldo devedor, conforme
o valor histórico que consta na cédula de crédito bancário objeto
deste feito, levando-se em consideração os valores já pagos pela
parte Requerente e o restante ainda exigível da dívida contratual,
devendo o valor da garantia ser reduzido para o valor efetivamente
devido por parte do demandante até a presente data.

Eis a ementa do aludido Acórdão Embargado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DI-OVER-CETIP. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO N.º 176 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. REsp 1781959/SC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária, sendo que a referida taxa não se confunde com a taxa ANBID indicada no Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ;

2. Nem toda taxa divulgada pelo CETIP é abusiva nos termos do Enunciado n.º 176 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, já que a jurisprudência daquela Corte Superior é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários, entretanto, não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. Precedente do STJ. REsp 1781959/SC.

3. No caso em análise, taxa prevista na Cédula de Crédito Bancário objeto do litígio é a DI Over CETIP, portanto, não sendo constatada a abusividade suscitada, ante a inaplicabilidade do Enunciado n.º 176 da Súmula do STJ no presente caso;

4. Recurso conhecido e Desprovido.

Em razões recursais de ID 9868897, DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. alegou: 1) que teria ocorrido supressão de instância na questão relativa à validade da taxa CETIP no caso concreto; 2) que o Acórdão seria omisso em razão de não ter analisado o caso concreto; 3) que a decisão embargada invocaria motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 4) que o Acórdão teria deixado de seguir Enunciado de Súmula, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Devidamente instado, ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou, no evento de ID 10187607, Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte agravante, alegando a impossibilidade de rediscussão da matéria por meio do recurso em comento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Preliminar. Supressão de Instância

Preliminarmente, alega a parte embargante que o Acórdão recorrido teria implicado em supressão de instância em relação à validade da taxa CETIP no caso concreto, a qual supostamente não teria sido analisada pelo Juízo de Origem.

De plano, REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR. Explico:

Conforme relatado, a parte agravante, ora embargante, interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, que concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida pela parte agravante, portanto, tendo o aludido Agravo, o objetivo de reformar a decisão de 1º grau apenas na parte em que não houve a concessão da referida tutela pleiteada.

Ocorre que, um dos referidos pedidos pretendidos pela parte autora (agravante/embargante) em sede de tutela de urgência, o qual foi expressamente objeto do Agravo de Instrumento em comento, foi o recálculo das parcelas do contrato demandado, com o afastamento da taxa CETIP até o julgamento final do litígio, inclusive, tendo a parte agravante pretendido a compensação de valores ainda em sede de tutela de urgência.

Sendo assim, considerando que um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência é justamente a demonstração da probabilidade do direito pleiteado, resta evidente que a análise do recurso em questão demandaria a averiguação da probabilidade do direito da parte autora, ora recorrente, em obter a revisão do contrato com o afastamento da taxa CETIP, já que tal pedido foi especificadamente formulado no recurso.

Ademais, importante ressaltar que, entendimento diverso implicaria no próprio não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante por ausência de interesse recursal, na medida em que a suposta ausência da análise da questão pelo juízo de origem, também levaria à conclusão acerca da impossibilidade de interposição de recurso com o intuito de concessão da tutela pretendida pela parte agravante, ora embargante, a qual

objetivava, entre outras coisas, a redução da parcela do contrato objeto do litígio por meio de recálculo com a afastamento da taxa CETIP.

Portanto, torna-se contraditório que a própria parte agravante tenha realizado a interposição do recurso de Agravo de Instrumento com esta finalidade e, somente após não ter obtido êxito em sua pretensão recursal, tenha vindo a alegar, em sede de Embargos de Declaração, a impossibilidade de análise da questão pelo Juízo
ad quem,
o que, inclusive, evidenciaria litigância de má-fé da parte agravante já que esta teria provocado incidente manifestamente infundado e interposto recurso com intuito manifestamente protelatório, hipóteses previstas no artigo 80, VI e VII do Código de Processo Civil.

Dessa forma, por não evidenciar a ocorrência de supressão de instância no presente caso, REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR.

Não havendo mais preliminares, passo para a análise das demais questões suscitadas no recurso.

3.

Razões Recursais

Conforme relatado, a parte ora embargante alegou: 1) que o Acórdão seria omisso em razão de não ter analisado o caso concreto; 2) que a decisão embargada invocaria motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e 3) que o Acórdão teria deixado de seguir Enunciado de Súmula, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão atacado a omissão e a contradição apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada no Acórdão embargado, já que a suposta contradição apontada seria entre a questão decidida e a análise do caso concreto.

Ademais, a alegação de omissão pela suposta ausência de análise do caso concreto é totalmente genérica e descabida, tendo em vista que, da simples leitura do Acórdão embargado é possível vislumbrar que todas as questões suscitadas por ambas as partes foram detidamente decididas e fundamentadas de forma detalhada, de acordo com o caso posto em análise, portanto, restando evidente o mero inconformismo da parte embargante com a matéria decidida.

Do mesmo modo, a probabilidade do direito quanto à aplicação do enunciado sumular e quanto à possível legalidade da utilização da taxa CETIP na situação em comento também foram objeto de análise detalhada por este Juízo.

Desse modo, entendo inexistir qualquer contradição ou omissão a ser suprida no Acórdão embargado, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

Portanto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual, entendo pelo desprovimento do recurso oposto pela parte embargante.

4.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de
Embargos de Declaração
, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.
026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/03/2023